Tribunal: TJDFT
Processo: 0754059-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754059-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: GUSTAVO CAROLINO LIMEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNITY SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA em face de GUSTAVO CAROLINO LIMEIRA, ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0725300-51.2024.8.07.0020, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação da parte autora para internação e realização de procedimento cirúrgico de desbridamento, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Confira-se a decisão agravada (ID 67447270): Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por GUSTAVO CAROLINO LIMEIRA, em desfavor de UNITY SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA, na qual a parte autora solicita sua internação em caráter de urgência no Hospital Home, para a realização de procedimentos médicos conforme solicitação da equipe médica. A parte autora, beneficiária de plano de saúde, alega que, na madrugada de 28 de novembro de 2024, após avaliação médica, foi diagnosticada com infecção necrosante de pele (CID L98), em decorrência de um procedimento estético prévio, com indicação para internação e procedimento cirúrgico de desbridamento. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência, "para que seja deferido ao requerente a IMEDIATA internação junto ao Hospital HOME DE BRASÍLIA, devendo a requerida ser condenada a proceder com a liberação das guias de internação e procedimento cirúrgico, no prazo de até 24 horas garantindo o custeio integral de todo tratamento médicohospitalar, com fixação de multa diária no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) ou em valor a ser arbitrado por este r. Juízo como medida de compelir a requerida ao efetivo cumprimento da obrigação;" (id. 219182543 - Pág. 19). No entanto a parte ré negou a autorização para internação, com base na alegação de carência contratual. A tutela de urgência foi indeferida sob o argumento de que não foi demonstrada nos autos a urgência necessária para seu deferimento. (id 219191804). Sobreveio pedido de reconsideração id 219213822, a parte autora carreou aos autos relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Halline C, Alves, CRM DF 17814, (id 219213826), com menção à urgência da internação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Em caráter preambular, é oportuno ponderar que nos termos do art. 120, inc. I, do Provimento Geral da Corregedoria do e. TJDFT, está vedada, nos períodos de plantão judiciário, a reiteração de pedido já apreciado pelo órgão judicial de origem ou em plantão anterior, bem como a sua reconsideração. Todavia, a aplicação dessa norma deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais e infraconstitucionais que norteiam a atividade jurisdicional, em especial o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e o direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal. A análise da questão exige atenção ao fato de que, após a decisão anterior, foi juntado aos autos novo documento (id. 219213826), que contém informação atualizada e relevante para a apreciação do caso, indicando a solicitação de internação com referência à urgência da situação clínica do requerente. Tal documento não estava disponível no momento da primeira análise e representa elemento novo capaz de modificar a compreensão sobre os fatos inicialmente apresentados. A nova documentação confere fundamento material diverso à pretensão, não se tratando de mera reiteração do pedido já analisado, mas de um pleito amparado em circunstâncias supervenientes que demandam nova apreciação. A vedação contida no art. 120, inc. I, não se aplica a situações em que há alteração substancial dos fatos ou quando surgem novos elementos aptos a demonstrar mudança relevante na situação jurídica ou fática. Nesse sentido, a apresentação de documento substancialmente novo enseja a possibilidade de reanálise do pedido, em consonância com o objetivo maior de proteção à vida e à integridade física. Ainda que o princípio da segurança jurídica deva ser resguardado, o dever do Poder Judiciário de garantir uma prestação jurisdicional adequada, célere e eficaz em matéria de saúde pública prevalece em hipóteses excepcionais em que novos elementos probatórios indicam a necessidade de reavaliação. Assim, há de se reconhecer que a nova documentação justifica a reabertura do exame do pedido, dado que não se configura violação ao art. 120, inc. I, do Provimento Geral da Corregedoria, mas sim a adaptação à realidade superveniente que altera o cenário previamente analisado. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de procedimento cirúrgico de desbridamento, conforme documentos colacionados à inicial e Laudo Médico. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar de procedimento cirúrgico de desbridamento, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte Ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para internação e realização de procedimento cirúrgico de desbridamento, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. Notifique-se o Hospital Home, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. O Agravante, em suas razões recursais alega que: 1) o Agravado foi diagnosticado com infecção caracterizada como lesão necrosante extensa em região dorsal direita, com CID L98, sendo recomendada internação hospitalar e realização de desbridamento cirúrgico pelo médico plantonista; 2) o procedimento não foi autorizado em razão de o Agravado ainda estar no período de carência contratual para internação hospitalar, que findará em 20/03/2025; 3) o atendimento ao Agravado está restrito à cobertura ambulatorial (inclusive, tão somente nas primeiras 12 horas ambulatoriais), não acobertando os atendimentos hospitalares, tais como internações e cirurgias; 4) agiu no exercício regular do direito, não sendo cabível a concessão de liminar ante a ausência de probabilidade do direito; 5) o Agravado internou no dia 29/11/2024 e recebeu alta em 30/11/2024. É evidente que, se a situação fosse realmente urgente, a internação teria se prolongado por um período maior, condizente com a gravidade alegada; 6) ausente também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual deve ser reformada a decisão Agravada; 7) o Juízo de origem concedeu a liminar exclusivamente com base em um relatório médico apresentado, sem considerar os requisitos mínimos exigidos pelo artigo 300 do CPC; 8) a decisão foi tomada sem a análise aprofundada dos elementos necessários para a concessão da tutela de urgência, como a demonstração do fumus boni juris (probabilidade do direito) e o periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação; 9) também resta ausente outro requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, qual seja, a reversibilidade dos efeitos da decisão. Pois, não é difícil concluir, da análise econômica da Agravante, que na hipótese de a decisão ser mantida e a Operadora compelida ao custeio, em sede liminar, do referido procedimento de alto custo, não haverá possibilidade futura e real de reaver os valores gastos, uma vez que, como se sabe, não são poucos os casos de inadimplência contra as Operadoras de planos de saúde, especialmente em relação aos valores coparticipativos e ressarcimentos desta natureza. Diante de todo o exposto, a Agravante requer: a) Na forma do disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC, seja conferido efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando-se a imediata sustação da decisão interlocutória proferida ao Id. 219215911 dos autos até o pronunciamento definitivo desse Egrégio Tribunal, como forma de resguardar a Agravante dos seus efeitos. b) A intimação da parte Agravada para, querendo, responder ao presente recurso; c) No mérito, requer seja provido o presente Agravo, revogando a decisão proferida pelo d. juízo a quo de Id. 123557544 dos autos em questão, de forma que não seja mais a Agravante compelida a custear a internação da Agravada. d) A juntada dos documentos anexos (enumerados ao longo da petição), bem como do comprovante de recolhimento das custas processuais de interposição do presente recurso. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 67443490 e 67443491). DECIDO. EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque, no presente caso, a Recorrente faz alusão apenas às razões por que a liminar não deveria ser concedida na origem, não apontando os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, quais sejam prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. Assim sendo, entendo que o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e também não demonstrou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. ENCAMINHE-SE os autos ao NATJUS para elaboração de parecer, nos termos da Resolução n. 107/2010 do CNJ, do art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, bem como do Enunciado n. 18 do FONAJUS. Pontue-se que, no caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar o Plano de Saúde a fornecer autorização e custeio da internação e realização de procedimento cirúrgico de desbridamento, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme a solicitação médica, mesmo o Agravado estando em período de carência. Assim, o técnico deverá responder, de forma pormenorizada, aos seguintes pontos: 1) se o tratamento médico indicado é de caráter de urgência/emergência?; 2) se o tratamento indicado ao Agravado é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia?; 3) se existem alternativas viáveis de tratamento que prescindam da internação indicada?, 4) esclarecer outras questões relevantes ao caso concreto. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2024 12:29:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador